Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719731-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO DE SOUZA CARDOSO EMBARGADO: ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA, THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA, EDILMA BARRETO DE SOUSA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANO DE SOUZA CARDOSO (ID 13419864) em face do acórdão de ID 12477924. Extrai-se das razões apresentadas que a parte pretende obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator